Tribunal: TJDFT
Processo: 0720330-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO LIMITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
I – A cognição do agravo de instrumento é limitada ao conteúdo da decisão agravada. Não se conhece do agravo de instrumento que veicula pedido de tutela antecipada recursal maior que o pedido formulado na petição inicial.
II – Não há interesse recursal no pedido de suspensão de assembleia condominial que já aconteceu na data da interposição do agravo de instrumento.
III – Agravo de instrumento não conhecido.